Tribunal: STF
Processo: Rcl 79286
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que considerou que o julgado que não referendou a liminar não estaria sendo descumprido pela origem.



    Rememoro que cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão em face de decisão proferida pela Vara Agrária da Comarca de Imperatriz, nos autos do Processo nº 0006132- 51.2010.8.10.0040, por ofensa ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    O Relator, Min. Edson Fachin, deferiu o pedido liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão que determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse nos autos do processo nº 0006132-51.2010.8.10.0040 e determinar sejam observadas pelo Juízo de origem as regras de transição estabelecidas na quarta tutela da ADPF 828, sem prejuízo da regular tramitação da possessória.



    Contudo, a referida decisão não foi referendada pela Segunda Turma. Na ocasião, prevaleceu o voto por mim proferido, que reconheceu a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito Constitucional e Direito Civil. Medida Cautelar na Reclamação. Reintegração de posse. Regras de transição previstas no julgamento da ADPF 828. Ausência de aderência estrita. Negado referendo à Medida Cautelar. 1. As regras de transição estabelecidas no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref foram expressamente direcionadas para a retomada da execução de decisões que estavam suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, circunstância não verificada na espécie. 2. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828, o que inviabiliza o referendo da medida cautelar. 4. Negado referendo à medida cautelar”.



    A parte beneficiária do ato reclamado apresentou petição aduzindo descumprimento da decisão que não referendou a liminar, uma vez que o não referendo equivaleria à autorização prosseguimento da reintegração de posse. Na ocasião, noticiou que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0818206-05.2025.8.10.0000, interposto pela própria Defensoria Pública, determinou-se a suspensão da ordem de reintegração de posse pelo prazo de 60 (sessenta) dias.



    Por ter terem sido conclusos no recesso, os autos foram encaminhados à Presidência para a apreciação da petição.



    O Ministro Roberto Barroso, após solicitar informações ao Juízo de origem acerca do alegado descumprimento da decisão não referendou a liminar, assentou que não ficou configurado o seu descumprimento, no entanto, “diante do prolongado lapso temporal e das sucessivas suspensões no cumprimento da sentença, a ordem de reintegração de posse deverá ser cumprida no prazo fixado no Agravo de Instrumento nº 0818206-05.2025.8.10.0000”



    Daí a oposição dos presentes embargos de declaração, nos quais a Defensoria Pública alega que “ao determinar que "a ordem de reintegração de posse deverá ser cumprida no prazo fixado no Agravo de Instrumento nº 0818206-05.2025.8.10.0000" traz a tona uma interpretação gravosa ao caso, pois demarca o início para que a beneficiária possa cumprir imediatamente a ordem remocionista, transformando a decisão cautelar (suspensão) em prazo fatal para o cumprimento da reintegração.” 



    Aduz ainda que a decisão desconsiderou causa superveniente, consubstanciada no ajuizamento de ação civil pública pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão e pela Defensoria Pública da União, na qual se “busca a construção de solução estrutural e definitiva, com respeito às diretrizes constitucionais, legais e internacionais aplicáveis”. 



    Por fim, requer:



    “a) O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas, ajustando a decisão ao escopo constitucional da Reclamação, em conformidade com a ADPF n. 828 e a Resolução CNJ n. 510/2023; 



    b) Que seja afastada a fixação de prazo para cumprimento da ordem de reintegração, reconhecendo-se a natureza cautelar da decisão do TJ/MA; 



    c) Que seja considerada a propositura da Ação Civil Pública em trâmite perante a Justiça Federal de Imperatriz/MA, com a devida suspensão da execução da reintegração até o desfecho daquela demanda ou a definição de plano de reassentamento digno e definitivo; 



    d) Subsidiariamente, que sejam os presentes embargos recebidos como Agravo Interno, para apreciação pelo órgão colegiado competente”. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    Conforme já demonstrado anteriormente, verifica-se que, no caso em apreço não há elementos que evidenciem, de forma clara, objetiva e concreta, o desrespeito às regras de transição estabelecidas no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Isso porque as regras de transição foram expressamente direcionadas para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, circunstância que não se verifica no caso em análise.



    Na hipótese, conforme elementos contidos nos autos, observa-se que a decisão de reintegração, proferida no ano de 2014, ainda não havia sido cumprida em razão de entraves burocráticos e de diversas medidas protelatórias. Verifica-se, ademais, que a execução da decisão de desapropriação não foi suspensa por força da medida cautelar proferida nos autos da ADPF 828.



    Nesse cenário, constata-se, ao menos neste juízo sumário, a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC.



    No que tange ao pedido para que seja afastada a fixação de prazo para cumprimento da ordem de reintegração, os embargos também não merecem acolhimento.



    Cumpre registrar que a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso não teve o condão de impor, de forma absoluta, uma data limite para a reintegração de posse, mas apenas assentou que a fixação de um prazo pela origem, o que beneficia os representados pela ora embargante, não violaria a decisão desta Corte que não referendou a liminar anteriormente concedida.



    Por fim, entendo que as demais questões devem sera analisadas pelo Relator, por ocasião do julgamento de mérito.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente